Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734517-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAIS FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e da ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais (ID 30241707), a agravante assevera que não há justificativa para a negativa da operadora de saúde, porquanto a colocação de DIU “é um procedimento coberto, houve compra de carência (afastando as carências comuns, naturalmente), há obrigatoriedade de autorização pelas resoluções normativas da ANS e com solicitação do médico da agravante”. Ressalta que “é direito da mulher escolher o método contraceptivo que irá adotar e, é direito da consumidora colocar o DIU quando a empresa ofertou sua colocação no prazo de 24 horas e não de 6 meses”. Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a determinação às agravadas que autorizem o implante do DIU Hormonal Mirena. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça na decisão agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 30326753). Houve apresentação de contrarrazões (ID 31113026). Finalmente, o juízo a quo oficiou esta relatoria acerca da prolação de sentença homologatória de acordo no processo de origem (ID 31564821). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 14/12/2021, as partes apresentaram petição na qual informaram que resolveram o litígio mediante transação. Consta que “a parte autora e seus advogados concordam que os pedidos realizados nos autos restaram cumpridos em sua totalidade pela CENTRAL NACIONAL UNIMED” (processo de origem - ID 111365163). No mesmo dia foi proferida sentença homologatória do acordo entabulado entre as partes (processo de origem - ID 111384057), a qual extinguiu o feito. Assim, constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Destarte, ante a superveniência de sentença proferida na origem, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator